Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERUPÇÃO DA COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DA CORRETORA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, COM RELAÇÃO A OUTRA DEMANDA EM CURSO. NARRATIVA MAIS DETALHADA DOS DESDOBRAMENTOS DOS EVENTOS NARRADOS NÃO DESCARACTERIZA A IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Evidenciada a existência de outra demanda em curso, com a identidade de partes, causa de pedir e pedido, fica caracteriza da litispendência, nos termos do artigo 337, §§1o e 2o, do CPC, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Os desdobramentos dos eventos narrados, descritos de maneira mais detalhada em uma ou outra demanda, não descaracteriza a identidade das causas de pedir entre as ações judiciais analisadas.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.